Tribunal: STF
Processo: Rcl 52920
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AI 791.292-RG (TEMA 339). OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SEGUIMENTO NEGADO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Outro(a/s) em face de acórdão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Processo nº 0000111-59.2019.8.26.9009/50004, em que mantida a negativa de seguimento de recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”do CPC.



    2. Como causa de pedir desta reclamação, as reclamantes apontam (i) a usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal em razão do não encaminhamento de recurso extraordinário no qual alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como (ii) a má aplicação da sistemática de repercussão geral, ao argumento de que o caso não se adéqua ao paradigma do AI nº 791.292-RG (Tema 339), mas sim ao do RE nº 719.870-RG (Tema 670), porquanto “a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada (...)”. 



    3. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, as reclamantes relatam julgado parcialmente procedente o pedido de repetição de indébito formulado pelo beneficiário da reclamação. Iniciada a execução, foi determinada a penhora da conta bancária dos ora reclamantes.



    Afirmam opostos embargos à execução, porém “o Relator silenciou-se completamente em relação à impenhorabilidade dos valores e aos critérios para fixação de honorários de sucumbência”.



    Reportam manejado pedido de uniformização, para fazer valer a corrente jurisprudencial majoritária no sentido de que “a proteção aos 40 (quarenta) salários mínimos do executado estende-se aos recursos depositados conta corrente, poupança ou outra aplicação”. Noticiam não conhecido o pedido de uniformização, à míngua de demonstração de divergência analítica.



    Asseveram interposto recurso especial, a que negado seguimento, à luz da Súmula 203/STJ: “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais”. Aduzem mantida a decisão ao exame de agravo interno e embargos de declaração.



    Contra esse decisum, dizem manejado recurso extraordinário, em que alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República, o qual “foi denegado com fundamento no artigo 1030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil”, sob o fundamento de que (i) apreciadas todas as teses recursais aptas, em tese, a alterar as conclusões adotadas pelo órgão julgador, em harmonia com a orientação desta Suprema Corte exarada ao exame do AI nº 791.292-RG (Tema 339), bem como (ii) inexistente a repercussão geral da controvérsia acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, conforme decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento do RE nº 598.365-RG (Tema 181). 



    Na sequência, sustentam interposto agravo interno, ao qual negado provimento, e opostos embargos de declaração, que pendem de exame.



    Arguem que “o processamento do apelo extremo foi injustamente obstado pela Turma de Uniformização, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre tese da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF”.



    4. Requerem “a concessão de efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida”. Por fim, pedem seja deferida “ordem para processamento do Recurso Extraordinário, encaminhando-se o feito principal para a Suprema Corte”.



    5. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto da reclamação:



     
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)



    3. A presente reclamação foi ajuizada na vigência do CPC/2015, com fulcro no art. 988, § 5º, II, do CPC, que admite, mediante interpretação contrario sensu, o seu cabimento para garantir a observância de acordão proferido em repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias.



    4. Em observância da finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de admissibilidade da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.



    5. Verifico esgotadas as instâncias ordinárias, porquanto cumprido o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Preenchido, portanto, o requisito do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, cabível a presente reclamação constitucional.



    6. No caso, os reclamantes pretendem demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no AI nº 791.292-RG (Tema 339) na análise da admissibilidade de recurso extraordinário. Acrescentam que a autoridade reclamada deveria ter aplicado ao caso o paradigma do RE nº 719.870-RG (Tema 670). 



    7. O Colégio Recursal de Sorocaba, ao não conhecer do agravo interno interposto contra decisão que não admitiu recurso especial, assinalou que “a teor da súmula 203 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgãos de Segundo Grau dos Juizados Especiais”. Os aclaratórios opostos contra esse acórdão foram rejeitados.



    8. Na sequência, os ora reclamantes interpuseram recurso extraordinário, em que veiculada ofensa ao art. 93, IX, da Lei Maior. O Desembargador Presidente da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao apelo extremo, ao consignar (i) resolvida a matéria por meio de decisão suficientemente fundamentada, em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao exame do 791.292-RG (Tema 339), bem como (ii) inexistente a repercussão geral do debate relativo ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outros Tribunais, como decidido no RE 598.365-RG (Tema 181), veja-se:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, alegando afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF/88, pelo acórdão (fls. 234/238) que, por unanimidade, não conheceu da Reclamação. 



    As Recorrentes opuseram Embargos de Declaração, os quais foram, também por unanimidade, rejeitados (fls.261/265). Interposto Recurso Especial, teve seguimento negado por Decisão desta Presidência(fls. 295), contra a qual as Recorrentes opuseram Embargos de Declaração, rejeitados (fls.312/314). Agravo Interno foi interposto e não conhecido por unanimidade (fls. 339/341). 



    Novos Embargos Declaratórios foram opostos e, por votação unânime, rejeitados (fls.362/365). 



    Cinge-se a discussão de fundo sobre a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos. No recurso extraordinário consta a preliminar formal de repercussão geral (fls.372/374).Foram apresentadas Contrarrazões (fls. 390/392). 



    É o relatório.



    O presente recurso não merece seguimento, conforme será demonstrado. 



    Da Fundamentação da decisão Artigo 93, inciso IX, CF/88 (TEMA 339)



    O Supremo Tribunal Federal já julgou a questão acima mencionada, no regime da repercussão geral, nos termos do seguinte precedente: 



    "[...] (AI n. 791.292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado em 13.8.2010 grifei). 



    Não se sustenta a argumentação das Recorrentes quanto à ausência de fundamentação dos acórdãos da Turma de Uniformização, os quais foram suficientemente fundamentados, conforme se extrai das decisões:



    “A uniformização de jurisprudência, portanto, tem aplicação restrita e extraordinária: só deve ser admitida quando houver demonstração clara de uma posição dominante, preponderante e consolidada da jurisprudência.



    Desta forma,apenas e tão-somente quando o entendimento originário diverge da maciça maioria dos julgados sobre o mesmo tema é possível admitir que a situação compromete a segurança jurídica do ordenamento vigente. 



    Daí que a apresentação de um ou isolados acórdãos divergentes, ou mesmo a invocação de divergência sem abrangência da totalidade das questões aventadas, não é capaz de ensejar uniformização.



    E, no caso em exame, o acórdão invocado como referência da alegada divergência contêm matéria fática cujo exame, inviável de ser realizado nesta instância, compromete a identificação do que se propõe seja objeto de uniformização pelo que incidem os impedimentos das Súmulas 1 e 10 desta Turma de Uniformização de Jurisprudência (DOE 14.8.2014). 



    Logo, além de não estar definido o âmbito extenso da divergência e a consolidação da solução pretendida, a necessidade de reanálise de provas torna prejudicada a exigência de parâmetros genéricos e precisos, pelo que se carece do amadurecimento necessário para que a interpretação de lei seja uniformizada (v. tb. art. 13, inc. I do Prov. 2 do CNJ). 



    Como se sabe, esta turma analisa o pedido de uniformização, não o processo e suas circunstâncias específicas. 



    A finalidade não é outra senão trazer segurança jurídica a partir de uma interpretação uniforme do direito” (fls. 236/237 – grifei).



    * * *



    “Razão não assiste as Embargantes, pois não há omissão ou dubiedade no despacho que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento na Súmula nº 203 do STJ. Ademais, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo integra o Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo (artigo 1º da Lei Complementar nº 1.337/2018 e artigo 1º da Resolução nº 589/20 TJSP), enquadrando-se, portanto, as decisões por ela proferidas, no segundo grau do referido sistema, por conseguinte, na Súmula nº 203 do STJ” (fl. 312).



    * * *



    “Não conheço do recurso ora tratado de agravo interno na forma supramencionada, vez que não se constatou o pressuposto de admissibilidade recursal consistente na possibilidade de cabimento de tal via recursal. De fato, conforme é cediço, a súmula 203 do Colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza que não se mostra possível o manejo de recurso especial contra decisão proferida por órgão colegiado integrante do Juizado Especial. 



    Portanto, não se revela adequada, em termos processuais, a interposição de recurso especial, em sede de processo em curso perante os Juizados Especiais. Por conseguinte, não havendo a adequação entre o recurso manejado e sua previsão expressa em lei, o presente agravo interno não é conhecido, mantendo-se in totum a R. Decisão ora objurgada que denegou seguimento ao mencionado recurso especial” (fl. 341 – grifei).



    Portanto, os acórdãos proferidos pela Turma de Uniformização estão em conformidade com referido entendimento do STF, pois todas as decisões foram suficientemente fundamentadas, frutos da detida análise efetuada pela Turma, baseados essencialmente nas características do instituto do Pedido de Uniformização, dos Embargos de Declaração, do Agravo Interno, do Recurso Especial, bem como de Súmula do E. STJ.



    II. Pressupostos de admissibilidade de recurso não inserido na competência do STF (TEMA 181)



    O Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão acima mencionada, ante o seu caráter infraconstitucional, de modo a impossibilitar o seguimento do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: 



    [...] (RE n. 598.365/MG, Rel. Min. Ayres Britto, publicado em26.3.2010 grifei). 



    Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base noartigo1.030, inciso I, alínea "a", do CPC/15, em razão do entendimento exarado pelo STF em regime de repercussão geral no AI n. 791.292/PE (Tema 339) e no RE n. 598.365/MG (Tema181) e, INDEFIRO o pedido de suspensão formulado às fls. 383”. 



    9. A decisão pela qual negado seguimento ao apelo extremo foi mantida ao julgamento de agravo interno. Por elucidativo, colaciono excerto do acórdão:



    AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOUSEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INADMISSIBILIDADE– AUSÊNCIADEREPERCUSSÃO GERAL DA QUESTAO, CARÁTERINFRACONSTITUCIONAL – REJEIÇÃO 



    […]



    A questão referente à suposta ofensa ao artigo 93, IX da Constituição Federal, sobre a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, já foi enfrentada pelo Colendo STF, no Tema 339, no qual ficou pacificado, como repercussão geral, a seguinte tese:



    [...]



    No caso, como bem mencionado pela Presidência desta Turma, a decisão combatida está em conformidade com referido entendimento do STF, visto que foi fundamentada, não havendo qualquer nulidade.



    Em relação aos pressupostos de admissibilidade de recurso não inserido na competência do STF, de acordo com o Tema 181, foi firmada a seguinte tese: [...]”.



    10. Não diviso a existência de equívoco ou de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.



    11. Por oportuno, reproduzo a tese fixada no AI 791.292-RG por esta Suprema Corte: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    12. Lado outro, no RE 719.870-RG, Tema 670 da sistemática de repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: "I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente".



    13. Consoante se denota do ato reclamado, a Corte de origem realizou digressão para elucidar a ausência de omissão no enfrentamento das teses recursais, notadamente, a incognoscibilidade tanto do incidente de uniformização quanto do recurso especial, por ausência de atendimento aos pressupostos processuais. 



    14. Nesse contexto, suficientemente motivada a referida decisão, reputo harmônica a decisão reclamada com o precedente paradigmático firmado por esta Casa no julgamento do AI nº 791.292-RG, Tema 339 deste STF, porque específico e adequado à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral, o que, a seu turno, afasta a alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte. 



    15. Lado outro, não há aplicar-se à causa o RE 719.870-RG, Tema 670 da sistemática de repercussão geral, à míngua de identidade da matéria discutida nestes autos com aquela versada no paradigma. Com efeito, o precedente suscitado cuida, na origem, de representação de inconstitucionalidade. Alusivo o parâmetro à “nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento”. O caso dos autos, a seu turno, cuida de alegada impenhorabilidade de conta bancária dos executados. Assim, não atendido o requisito da aderência estrita, por cuidarem os feitos de hipóteses distintas, assentadas em premissas fáticas dessemelhantes.



    16. A elucidar a compreensão pela ausência de teratologia na aplicação do Tema 339, colaciono, a título de exemplo (grifei):



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 52375 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 18.4.2022).



    “EMENTA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA EXAME DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 339 (AI 791.292-RG). MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INUTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Suficientemente motivada a decisão desafiada pelo recurso extraordinário, aplicável a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292, representativo do Tema 339, segundo a qual: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas". 2. Não há interesse de agir quando manifestamente inadmissível o recurso extraordinário ao qual se pretende assegurar trânsito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 48958 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 04.4.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de usurpação da competência do STF em face de equívoco do tribunal de origem ao aplicar paradigmas da sistemática da repercussão geral (AI-RG-QO 791.292, tema 339 e ARE-RG 639.228, tema 424). 3. Ausência de teratologia na decisão reclamada. 4. Pretensão de revisitação das teses. Descabimento. Precedentes. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 45689 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 41716 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.9.2020).



    17. Pontuo que há fundamentação autônoma e suficiente no acórdão reclamado com aptidão para sua manutenção, uma vez que a reclamação não se volta contra a aplicação do outro tema de repercussão geral utilizado para negar seguimento ao apelo extremo, qual seja, o RE 598.365-RG (Tema 181). No mencionado precedente, esta Suprema Corte reconheceu a inexistência da repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, tendo em conta sua natureza infraconstitucional. 



    18. Assim, eventual provimento desta Suprema Corte para cassar a decisão reclamada por suposta má aplicação do Tema 339 não teria qualquer eficácia, considerada a manutenção do fundamento autônomo não veiculado nesta reclamação. Nesse sentido: Rcl 19032 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.3.2015, Rcl 16994 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.11.2014.



    19. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45088 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, I, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ajuizada a reclamação constitucional após a certificação do trânsito em julgado incide à hipótese a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. O art. 1.030, § 2º do CPC/2015 prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra a decisão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 3. É inadequado o manejo do agravo do art. 1.042 do CPC para impugnar o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário na hipótese de aplicação da sistemática de repercussão geral. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 41736 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    20. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora